Tribunal: TJES
Processo: 5000726-63.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000726-63.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORUJAO
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000726-63.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORUJAO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA - ES10700
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) APELADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Conforme constou do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio do Edifício Corujão contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da ação declaratória com repetição do indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: i) condenar a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN a restituir a apelante, em dobro, o que for apurado, em liquidação de sentença, decorrente dos excessos das cobranças realizadas por estimativa, no período apontado na sentença, aplicando-se ao cálculo o consumo real, tarifa progressiva e escalonada, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil; ii) julgou improcedente o pedido de declaração da ilegalidade das tarifas cobradas; iii) julgou extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, os pedidos de declaração de tratamento diferenciado e determinação de celebração de contrato especial, bem como os pedidos de declaração de nulidade do aditivo contratual e reconhecimento de vícios no contrato de concessão.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade conheço do presente recurso e passo a enfrentá-lo.

Pois bem. De início
Destaco que
não há ilegalidade praticada pel
o Estado do Espírito Santo e tampouco pela

Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
,
notadamente porque criada e gerida para atuar no exercício das atividades relacionadas com o abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos serviços de limpeza urbana, bem como manejo de resíduos sólidos, segundo regulamentação própria do setor,
conforme legislação Federal
(Lei nº 6.404/76 e 13.303/2016)
e Estadual
(Lei Complementar nº 380/2007 e Lei nº 11.445/2007)
.

Assim, em que pese a recorrente suscitar a existência de precedente em relação a ADI nº 4454, verifica-se
que a declaração de inconstitucionalidade
refere-se à norma do Estado do Paraná, não havendo
relevância sobre o presente caso, uma vez que presume-se a legislação estadual sobre o tema, estando, por consequência, escorreita a conclusão em sentença,
notadamente pela existência de convênio entre
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
e Município de Piúma – Lei nº 1.188/05 e Termo de Aditivo nº 01 – que tratam da coleta e tratamento do esgoto sanitário naquele Município
.

“
2-1 – Incluem-se no objeto de que trata o contrato ora aditado, os serviços de coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário na sede do MUNICÍPIO e/ou em quaisquer localidades situadas em sua área territorial que apresentem viabilidade técnica e econômica.”

Noutro giro, sem sorte a recorrente quanto a alegada abusividade na progressividade das tarifas eis que sequer trouxe provas sobre o aspecto, além de ter o STJ fixado tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido"
. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/10/2010)

Analisando as razões recursais, dentre as teses trazidas pelo recorrente não há motivo para alterar a sentença, na medida em que o juízo de origem se limitou a determinar que fosse observado o consumo real aferido pelo hidrômetro único do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, respeitando a progressividade a ser aplicada a todos os Munícipes.

Esse também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSIDERANDO TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO. APURAÇÃO PELO CONSUMO MEDIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS JULGAMENTO DO REPETITIVO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DA REQUERIDA.
1. O STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". 2. Reconhece-se a irregularidade das cobranças realizadas pelo valor de importe mínimo multiplicado pelo número de economias anteriores à Resolução ARSP nº 020/2018, observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento. 3. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada. 4. A pretensão reconvencional mostra-se impertinente eis que em sua peça inaugural a parte autora pretende a revisão das faturas para que seja apurado o valor com base no consumo real, não fazendo pedido de cobrança híbrida. 5. Sentença de improcedência reformada. Recursos conhecidos, desprovido o da Requerida e provido o da parte autora. (TJES, Apelação Cível, 0006690-56.2018.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1
5
/
02
/202
3
)

A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.
[...] 3.
A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170112080, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim,
a rigor,
tal matéria
sequer poderia ser tr
a
tada neste recurso, uma vez que não fez parte da causa de pedir da petição inicial e tampouco houve prova
produzida nos autos que corroborassem a alegação de abusividade na tabela progressiva aplicada pela
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
,
motivo pelo qual
mantém-
se
hígida sua aplicação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS.
ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONSUMO AFERIDO.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS.
SEM COMPROVAÇÃO.
ATIVIDADE VALIDAMENTE REGULADA
.

RECURSO
DESPROVIDO
.
1.
O STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".
2.

N
ão há ilegalidade praticada pelo Estado do Espírito Santo e tampouco pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, notadamente porque criada e gerida para atuar no exercício das atividades relacionadas com o abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos serviços de limpeza urbana, bem como manejo de resíduos sólidos, segundo regulamentação própria do setor, conforme legislação Federal (Lei nº 6.404/76 e 13.303/2016) e Estadual (Lei Complementar nº 380/2007 e Lei nº 11.445/2007).
3.

S
em
razão

o
recorrente quanto a alegada abusividade na progressividade das tarifas eis que sequer trouxe provas sobre o aspecto.

4
.
Sentença
mantida
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.